Tribunal: TJDFT
Processo: 0734429-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734429-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRYAN PEREIRA SANTOS FREITAS IMPETRANTE: MARIANA MEIRELES DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARIANA MEIRELES DE SOUZA em favor de BRYAN PEREIRA SANTOS FREITAS (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF, no processo n.o 0710509-85.2025.8.07.0006, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 75226746), a impetrante sustenta que o paciente se encontra preso preventivamente desde 01/07/2025, em decorrência de investigação por supostos crimes de estelionato e organização criminosa. Esclarece que a denúncia foi posteriormente oferecida nos autos do processo n.o 0706262-61.2025.8.07.0006, imputando ao paciente a prática do crime previsto no art. 2o, caput, da Lei 12.850/13. A impetrante argumenta que os fundamentos utilizados na decisão para manter a segregação cautelar do paciente são genéricos e não se adequam à nova realidade processual, especialmente considerando que o paciente colaborou com as investigações em sede policial. Menciona decisão proferida em processo cível (n.o 0767340-94.2023.8.07.0016), movido por uma das supostas vítimas, no qual foram julgados improcedentes os pedidos em relação ao paciente, o que, segundo a impetrante, enfraquece os indícios de autoria e materialidade delitiva. A impetrante defende que a prisão preventiva deve ser medida excepcional e que não há elementos concretos que demonstrem a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, conforme exige o art. 282, § 6o, do CPP. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, solicita a confirmação da liminar. É o relatório. Cumpre destacar, preliminarmente, que a concessão de medida liminar em sede de habeas corpus configura providência de caráter excepcional, por não encontrar previsão legal expressa. Tal medida é, portanto, restrita às hipóteses em que se evidencie, de forma imediata e inequívoca, flagrante ilegalidade, apta a justificar o deferimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos principais (0706262-61.2025) que o paciente foi denunciado, com outras pessoas, como incurso nas penas do art. 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013. De acordo com a denúncia (Id 243905855 dos autos de origem): “(...) 6 - Bryan Pereira Santos Freitas – sua participação no esquema de falso financiamento é consistentemente delineada pelos depoimentos e registros policiais, revelando um papel central e contínuo como Gerente de Fechamento de Contratos em diversas empresas de fachada da organização criminosa. Bryan está envolvido em pelo menos seis ocorrências entre 2022 e 2025 e tem seu nome relacionado a quatro dos nove CNPJs utilizados pelo grupo. Em 2023, Bryan Freitas, atuando como Gerente de Fechamento de Contratos, trabalhava em parceria com Bruno Lopes sob a égide da empresa Globo Capital. Em uma ocasião, ambos vitimaram um homem que confiou na dupla devido a uma amizade de longa data com Bryan. Outras ocorrências em 2023 apresentaram um modus operandi similar, solidificando seu papel na execução dos golpes. Lukas Emanuel Marçal dos Santos corrobora essa informação, afirmando que Bryan trabalhava na Globo Capital como consultor, desempenhando as mesmas funções que ele. Em 2024, a atuação de Bryan se estendeu para a empresa Regional Cred, cujo sócio é Lucas Richard Lemos da Silva. Nessa fase, ele agiu em parceria com Lucas Diniz, ambos na função de Gerentes de Fechamento de Contratos. Thiago Florentino de Macêdo Alencar confirmou que Lucas Diniz e Bryan Freitas eram Gerentes de Fechamento de Contratos para a Regional Cred e a MAIS BSB (Fregulia), tendo-os conhecido quando iniciaram na Regional Cred entre novembro e dezembro de 2024. Em 2025, Bryan Freitas continuou sua parceria com Lucas Diniz, mantendo o papel de Gerente de Fechamento de Contratos. Em um dos casos, Bryan se apresentou como correspondente bancário, negociou valores com a vítima, a acompanhou ao banco e a orientou na transferência do dinheiro. Nesta ocasião, os valores foram transferidos para a empresa Life Cred, cujo sócio é Lukas Emanuel Marçal dos Santos, outro membro envolvido na organização. O próprio Bryan, após sua prisão, corroborou parte das informações. Embora tenha optado por permanecer em silêncio após conversar com seu advogado, ele inicialmente declarou que, em janeiro de 2025, Bruno o informou sobre a criação da empresa Regional Cred com seu sócio Lucas Richard e que já possuíam uma equipe. Bruno ofereceu a Bryan o cargo de Gerente de Fechamento de Contrato, função que ele dividiria com Lucas Diniz. Essa função incluía a assinatura do contrato final e a transferência do dinheiro da conta do cliente para o CNPJ da empresa. Kelvin Eduardo Vieira de Araujo também citou Bryan, relatando que, no dia da prisão de Bruno Lopes, ele, Lucas Diniz e Bryan Freitas estavam indo para um escritório no Guará, indicando que Bryan fazia parte da logística e da estrutura física da organização. A informação de Thiago Florentino de Macêdo Alencar reforça a presença de Bryan no escritório do Guará após uma reunião sobre o plano de expansão, consolidando sua atuação conjunta com outros membros-chave. Em suma, Bryan Pereira Santos Freitas é um ator recorrente e estratégico na organização criminosa, com um histórico de envolvimento em diversas operações fraudulentas. Sua participação como Gerente de Fechamento de Contratos, em parceria com outros membros-chave como Lucas Diniz e Bruno Lopes, e sua atuação em múltiplas empresas de fachada, evidenciam seu papel crucial na execução dos golpes e na apropriação dos valores das vítimas.” (grifos nossos). Depreende-se da decisão de Id 243026308 dos autos principais que a prisão preventiva do paciente foi decretada no bojo do processo n.o 0708435-58.2025, cuja tramitação ocorre em segredo de Justiça, inacessível por este Relator. O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido por meio da decisão de Id 75226748, prolatada nos autos n.o 0710509-85.2025.8.07.0006, sob os seguintes fundamentos: “(...) A Constituição Federal, nas disposições dos direitos e garantias fundamentais, de primeira grandeza, disciplina que será concedida Habeas Corpus, preventivo ou liberatório, respectivamente, quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme dicção do artigo 5o, inciso LXVIII, id. Pelo Código de Processo Penal, em seu artigo 647 e seguintes, repisando os fundamentos constitucionais, afirma-se que se dará habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar, reputando-se coação ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; quando o processo for manifestamente nulo; e/ou quando extinta a punibilidade. Afora a disciplina, como característica marcante da excepcionalidade da prisão cautelar, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXVI, estabelece que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança". Dado o caráter da medida constritiva da liberdade, com as reformas implementadas pelo Código de Processo Penal, o Estado-Juiz, ao invés de determinar a prisão, considerado o grande mal acometido àquele que tem sua liberdade de ir e vir cerceada, passou a se adotar uma série mecanismos outros para garantir a paz social. Com efeito, não sendo a hipótese de prisão provisória lato sensu, a autoridade judiciária, frente ao caso concreto, poderá lançar mãos de medidas cautelares diversas da custódia, as quais, por mera exemplificação, encontram-se disciplinas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo elas, dentre outras, o comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pela autoridade judiciária, para informar e justificar atividades; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração; fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; e/ou monitoração eletrônica. Percebe-se que há um verdadeiro arcabouço jurídico que sustenta a viabilidade da liberdade provisória, ainda que observados certos parâmetros para o seu exercício, a evidenciar que a prisão provisória somente terá lugar quando de forma concreta for medida necessária e imprescindível ao resguardo da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para fins de garantia da aplicação da lei penal, conforme inteligência do artigo 312 do Código de Processo Penal, presente a figura da justa causa. Nesse pari passo, deve-se apontar que a figura da justa causa, em linhas gerais, consubstancia-se no apontamento de indícios de autoria e na materialidade de infração da lei penal, com a conjugação da ausência de elementos que possam afastar a tipicidade do delito, como ocorrente nas causas excludentes de tipicidade e quiçá de culpabilidade. Por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha-se em indícios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar. Pelo escólio de Eugênio Pacelli, "a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social." (OLIVEIRA, Eugênio Pacielli. Curso de Processo Penal. Pág.435). Em arremate, devem-se guardar as lições de Andrey Borges de Mendonça, que, sobre o tema, anota: "a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública não possui finalidade de prevenção geral ou especial, mas sim de prevenção concreta, com o intuito de evitar que a sociedade sofra um dano concreto iminente em seus bens jurídicos relevantes. Ao assim fazê-lo, o processo penal está buscando um de seus fins, que é a proteção da sociedade, contra ameaças concretas, concretizando um dos escopos da própria função jurisdicional (escopo social)" (BORGES DE MENDONÇA, Andrey. Prisões e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011). A conveniência da instrução criminal, por seu turno, está intimamente ligada ao periculum libertatis, na medida em que "estaria configurado quando a coleta da prova ou o normal desenvolvimento do feito estiverem em risco, em virtude de ameaças ou constrangimentos às testemunhas, vítimas e peritos, bem como em caso de destruição ou alteração do local do crime." (LOPES JR., Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 5.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 2v;2011. p. 109) E, por derradeiro, a aplicação da lei penal, grosso modo, deve ser reputada como a necessidade de resguardar a sua incidência frente ao agente infrator, na medida em que, com a adoção da medida constritiva cautelar, evita-se o seu escape, calcado em comportamento furtivo, apartando a possibilidade de se livrar solto sem o alcance do poder estatal. Se presentes os fundamentos da custódia preventiva, o Estado lançará mão da medida, cuja duração perdurará enquanto estiverem incidentes seus requisitos, ao passo de não se entenderem presentes os fundamentos necessários à sua substituição por medida diversa da prisão. Dito isto, compulsando os autos, em especial os da ação penal, observa-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o requerente, atribuindo-lhe o cometimento da infração descrita no artigo 2o, caput, da Lei n. 12.850/13, ante sua participação no chamado golpe do falso financiamento. Na peça acusatória, ao delinear o suposto comportamento do acusado, asseverou-se que a participação do requerente no “esquema de falso financiamento é consistentemente delineada pelos depoimentos e registros policiais, revelando um papel central e contínuo como Gerente de Fechamento de Contratos em diversas empresas de fachada da organização criminosa. Bryan está envolvido em pelo menos seis ocorrências entre 2022 e 2025 e tem seu nome relacionado a quatro dos nove CNPJs utilizados pelo grupo. Em 2023, Bryan Freitas, atuando como Gerente de Fechamento de Contratos, trabalhava em parceria com Bruno Lopes sob a égide da empresa Globo Capital. Em uma ocasião, ambos vitimaram um homem que confiou na dupla devido a uma amizade de longa data com Bryan. Outras ocorrências em 2023 apresentaram um modus operandi similar, solidificando seu papel na execução dos golpes. Lukas Emanuel Marçal dos Santos corrobora essa informação, afirmando que Bryan trabalhava na Globo Capital como consultor, desempenhando as mesmas funções que ele. Em 2024, a atuação de Bryan se estendeu para a empresa Regional Cred, cujo sócio é Lucas Richard Lemos da Silva. Nessa fase, ele agiu em parceria com Lucas Diniz, ambos na função de Gerentes de Fechamento de Contratos. Thiago Florentino de Macêdo Alencar confirmou que Lucas Diniz e Bryan Freitas eram Gerentes de Fechamento de Contratos para a Regional Cred e a MAIS BSB (Fregulia), tendo-os conhecido quando iniciaram na Regional Cred entre novembro e dezembro de 2024. Em 2025, Bryan Freitas continuou sua parceria com Lucas Diniz, mantendo o papel de Gerente de Fechamento de Contratos. Em um dos casos, Bryan se apresentou como correspondente bancário, negociou valores com a vítima, a acompanhou ao banco e a orientou na transferência do dinheiro. Nesta ocasião, os valores foram transferidos para a empresa Life Cred, cujo sócio é Lukas Emanuel Marçal dos Santos, outro membro envolvido na organização. O próprio Bryan, após sua prisão, corroborou parte das informações. Embora tenha optado por permanecer em silêncio após conversar com seu advogado, ele inicialmente declarou que, em janeiro de 2025, Bruno o informou sobre a criação da empresa Regional Cred com seu sócio Lucas Richard e que já possuíam uma equipe. Bruno ofereceu a Bryan o cargo de Gerente de Fechamento de Contrato, função que ele dividiria com Lucas Diniz. Essa função incluía a assinatura do contrato final e a transferência do dinheiro da conta do cliente para o CNPJ da empresa. Kelvin Eduardo Vieira de Araujo também citou Bryan, relatando que, no dia da prisão de Bruno Lopes, ele, Lucas Diniz e Bryan Freitas estavam indo para um escritório no Guará, indicando que Bryan fazia parte da logística e da estrutura física da organização. A informação de Thiago Florentino de Macêdo Alencar reforça a presença de Bryan no escritório do Guará após uma reunião sobre o plano de expansão, consolidando sua atuação conjunta com outros membros-chave. Em suma, Bryan Pereira Santos Freitas é um ator recorrente e estratégico na organização criminosa, com um histórico de envolvimento em diversas operações fraudulentas. Sua participação como Gerente de Fechamento de Contratos, em parceria com outros membros-chave como Lucas Diniz e Bruno Lopes, e sua atuação em múltiplas empresas de fachada, evidenciam seu papel crucial na execução dos golpes e na apropriação dos valores das vítimas.” Dos autos, é de se entender a presença dos pressupostos da prisão preventiva, consubstanciados nas figuras do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória, assim como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional. Com efeito, nota-se que o decreto segregatório do requerente baseou-se na defesa da ordem pública, considerando a possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que os atos criminosos tidos praticados pela organização criminosa somente se cessaram com a prisão de seus membros. Consigne-se que, pelos elementos até aqui apurados nos autos, ante a recalcitrância do comportamento dos acusados, não se evidencia para fins de assegurar a ordem pública, a possibilidade de adoção de medida cautelar diversa da prisão. ANTE O EXPOSTO, acolhendo a manifestação ministerial, inclusive como razões de decidir, MANTENHO a prisão preventiva do requerente BRYAN PEREIRA SANTOS FREITAS, qualificado nos autos, para fins de garantia da ordem pública. (...).” (grifos nossos.) Nota-se que a decretação da prisão preventiva se fundamentou na necessidade de resguardar a incolumidade pública, diante da gravidade concreta do delito e da elevada probabilidade de reiteração criminosa. A garantia da ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, deve ser compreendida como instrumento voltado à preservação da paz social. No caso em apreço, tal fundamento encontra respaldo suficiente na conduta atribuída ao paciente, cuja gravidade é evidenciada pela denúncia (Id 243905855 dos autos de origem), segundo a qual ele integraria organização criminosa, exercendo a função de Gerente de Fechamento de Contratos, em parceria com outros membros-chave. Sua atuação em múltiplas empresas de fachada evidencia o papel central que desempenhava na execução dos golpes e na apropriação indevida de valores pertencentes às vítimas. No que tange ao julgamento de improcedência do pedido cível em relação ao paciente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 935 do Código Civil, a responsabilidade civil é autônoma em relação à esfera penal, ressalvadas as hipóteses em que a sentença penal reconheça a inexistência do fato ou a negativa de autoria. O artigo 66 do Código de Processo Penal corrobora esse entendimento, reafirmando o princípio da independência entre as instâncias. A análise minuciosa da sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília (0767340-94.2023.8.07.0016) revela que a improcedência dos pedidos iniciais em relação a Bryan Pereira Santos Freitas não decorreu da inexistência do fato ou da negativa de autoria. Ao contrário, o magistrado reconheceu a ocorrência de inadimplemento contratual e a responsabilidade da empresa corré, condenando-a à restituição da quantia de R$ 40.900,00 à vítima. A absolvição do paciente teve natureza patrimonial, fundada na constatação de que ele atuou unicamente como preposto da ré Globo Capital, assinando os contratos, sem figurar como parte contratual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a mitigação do princípio da independência das instâncias, especialmente diante de manifesta incoerência, como nos casos de ausência de dolo na esfera da improbidade administrativa. Todavia, a regra geral estabelece que a absolvição por insuficiência de provas ou por razões técnicas não vincula o juízo criminal. O presente caso não se enquadra nas exceções consolidadas pelo STJ. Não se verifica incoerência a ser sanada, uma vez que as esferas cível e penal examinam fatos e bens jurídicos distintos. A decisão cível versou sobre um único contrato e sobre a responsabilidade patrimonial de um preposto, ao passo que a persecução penal se fundamenta em conduta reiterada e complexa, caracterizada pela atuação em organização criminosa e pela prática de estelionatos. Os fundamentos da prisão preventiva, consubstanciados no fumus commissi delicti e no periculum libertatis, permanecem hígidos. A denúncia aponta o paciente como um "ator recorrente e estratégico" em um esquema criminoso que se estendeu por anos e envolveu diversas empresas de fachada. A manutenção da prisão revela-se, portanto, necessária à garantia da ordem pública, diante da concreta possibilidade de reiteração delitiva, conforme já fundamentado nos autos. A sentença cível, por sua vez, não examinou a integralidade da conduta criminosa imputada ao paciente, tampouco os elementos probatórios que embasam a medida cautelar. Assim, a absolvição cível por ausência de responsabilidade patrimonial não equivale à inexistência do fato criminoso, nem à negativa de autoria na esfera penal. Por fim, registre-se que atributos pessoais favoráveis não se mostram suficientes, por si sós, para justificar a concessão da liberdade provisória, quando presentes os requisitos legais da prisão cautelar. Ademais, a manutenção da medida não configura antecipação de pena, tampouco afronta o princípio da presunção de inocência, uma vez que detém natureza acautelatória. Nessa esteira: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA PATERNA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus impetrado em favor do agravante, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos delitos de receptação qualificada (art. 180, §1o, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §3o, do Código Penal). A prisão em flagrante ocorreu em 4/2/2025, na oficina mecânica do agravante, onde foram encontrados veículos com sinais adulterados e equipamentos destinados à adulteração. 2. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, alegando inexistência de risco de reiteração delitiva, primariedade do agravante e regularidade da sua oficina mecânica. Postula, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob o argumento de ser imprescindível aos cuidados de três filhos, sendo um menor de 2 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva; e (ii) a possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao agravante com base na imprescindibilidade de sua presença para os cuidados dos filhos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A fundamentação do decreto de prisão preventiva é idônea, pois evidencia a necessidade de cessar a atividade ilícita, considerando que há indícios da participação do agravante em organização criminosa dedicada à adulteração e desmanche de veículos furtados, com atuação transnacional, configurando risco concreto de reiteração delitiva. 5. O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, justificando a prisão preventiva (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 6. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é inadequada, pois as circunstâncias do crime demonstram a insuficiência das providências menos gravosas para resguardar a ordem pública (AgRg no HC n. 960.341/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). 7. O pedido de prisão domiciliar não pode ser acolhido, pois a mera existência de filhos menores de 12 anos não garante automaticamente esse benefício. A jurisprudência exige prova de que o genitor seja o único responsável pelos cuidados da criança, o que não foi demonstrado nos autos (AgRg no HC n. 923.327/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJEN de 29/11/2024). IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ, AgRg no HC n. 989.834/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025. Grifos nossos.) “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL PELA VIA ESTREITA DO WRIT. CONTEMPORANEIDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COMETIMENTO DAS FRAUDES POR LONGO PERÍODO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 2. Não obstante a excepcionalidade da privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, a medida extrema reveste-se de legalidade quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A custódia preventiva confirma a orientação de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 4. O decreto prisional está concretamente fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de indícios de o agravante ser integrante de associação criminosa voltada para a prática do crime de furto mediante fraude contra instituições financeiras, com posteriores atos de lavagem do dinheiro resultante. 5. De acordo com a orientação desta Corte Superior, não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023). 6. Indicado risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o agravante dedicava-se de modo habitual ao cometimento das fraudes por longo período de tempo, visto que as primeiras datam de 2013, havendo notícia de novos crimes e atos de lavagem até novembro de 2023. 7. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual, se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. Precedentes. 8. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC n. 959.178/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De início, com relação a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, cabe informar que a prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 4. In casu, a prisão do paciente foi decretada pelo juiz de origem e mantida pelo Tribunal estadual diante da necessidade de resguardo da ordem pública, da instrução processual e em razão da gravidade concreta da conduta. De acordo com os autos, o paciente, em tese, seria o fornecedor dos insumos utilizados para a mistura da cocaína de uma organização criminosa, fortemente estruturada e voltada aos delitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Acrescentou a Corte de origem que todos os produtos oferecidos por VINICIUS PRADO, sem exceção (fenacetina, anfetamina, ácido bórico (brilho), tetracaína, lidocaína e cafeína), são químicos utilizados na mistura de drogas, circunstância que sugere VINICIUS PRADO tem ciência que está fornecendo insumos para traficantes (e-STJ fl. 37), fundamentação que justifica a prisão do paciente, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 6. No mais, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes autos. 7. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente. 8. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no HC n. 958.134/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025. Grifos nossos.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Nesse contexto, ao menos em sede inicial, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas, conforme orientação do artigo 282, inciso II, do mesmo diploma legal. Estando a segregação cautelar devidamente justificada, não se configura qualquer hipótese de constrangimento ilegal, razão pela qual deve ser indeferido, neste momento processual, o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR